Tribunal: TJPA
Processo: 0013334-37.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013334-37.2005.8.14.0301

APELANTE: NAZARE COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINES LTDA, SWISS COMERCIO DE JOIAS EM GERAL LTDA - ME

APELADO: SWISS COMERCIO DE JOIAS EM GERAL LTDA - ME, NAZARE COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES.IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA NÃO APRECIADO ATÉ A SENTENÇA. CAUSA MADURA. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. TEMPO DESPENDIDO PELO PATRONO. ALUGUÉIS DEVIDOS ATÉ A DATA DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. DEVIDO O PAGAMENTO DOS VALORES REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.

1.Considerando que o incidente de impugnação ao valor da causa não foi apreciado em primeira instância, cumpre ao Tribunal de Justiça conhecer diretamente da impugnação em observância ao princípio da causa madura e aos princípios da celeridade e economia processual.

2.O valor da causa nas ações de despejo corresponde a doze meses de aluguel, nos termos do disposto no artigo 58, da Lei nº 8.245/91.

3.Os honorários advocatícios devem ser arbitrados de forma que remunere dignamente o profissional, levando-se em consideração o tempo despendido no acompanhamento da ação.

4.O locatário é responsável pelo pagamento do aluguel e de todos os encargos de locação até a efetiva entrega das chaves.

5. De acordo com a Lei do Inquilinato e com o contrato de locação estabelecido entre as partes, o locatário é obrigado a pagar as despesas de consumo de energia elétrica pelo período de ocupação do imóvel.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013334-37.2005.8.14.0301

APELANTE/APELADO: NAZARÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINES LTDA.

APELANTE/APELADO: SWISS COMÉRCIO DE JOIAS EM GERAL LTDA.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Trata-se de 2 (dois) Recursos de Apelação Cível interpostos em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital (Id. 5390426) que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Alugueres movida por NAZARÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINES LTDA em face de SWISS COMÉRCIO DE JOIAS EM GERAL LTDA., julgou parcialmente procedente a demanda.

Na exordial (Id. 5390418) a empresa autora NAZARÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINES LTDA. afirma que celebrou, em 1º de março de 2003, contrato escrito de locação para fins comerciais com a empresa requerida SWISS COMÉRCIO DE JOIAS EM GERAL LTDA. de um salão situado dentro de seu estabelecimento na Tv. São Francisco, nº 610, Bairro Batista Campos, com duração estipulada em 24 meses.

Segue afirmando que a requerida estava deixando de efetuar o pagamento dos aluguéis referentes aos meses de maio, junho, julho e dezembro do ano de 2004, bem como janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2005, contabilizando 9 (nove) meses de atraso.

Que apesar das tentativas de composição da dívida derivada do contrato expressa em dois instrumentos específicos de confissão (referentes aos atrasados de 2004 e de janeiro a março de 2005), nenhuma das parcelas em atraso foi adimplida.

E que, mesmo após os acordos para quitação do débito, a requerida continuou em inadimplência (abril e maio de 2005).

Diante do descumprimento contratual requereu a resolução do contrato com a imediata desocupação do imóvel e cobrança das parcelas vencidas. Aduziu ainda que seriam devidos, a título de encargos contratuais (cláusula 3ª, §1º), valores referentes a utilização de energia elétrica proporcionalmente ao consumo.

Anexou cálculo discriminatório do valor do débito cobrado, nos termos do art. 62, inciso I, da Lei do Inquilinato nº 8.245/91.

A requerida apresentou Impugnação ao Valor da Causa na Ação de Despejo arguindo que a Lei nº 8.245/91 dispõe que o valor atribuído à causa deve ser equivalente a doze meses do valor do aluguel, pelo que o valor correto seria R$ 35.376,00 (trinta e cinco mil, trezentos e setenta e seis reais) e não o valor de R$ 75.540,00 (setenta e cinco mil, quinhentos e quarenta reais) estabelecido na petição inicial.

Ato contínuo, apresentou contestação (Id. 5390422) onde alega, em síntese, que, desde maio/2005, o contrato foi rescindido unilateralmente pela locatária, em decorrência de diversas arbitrariedades e infringências contratuais e legais operadas pela locadora.

Que a empresa requente condicionou a saída da requerida e a entrega das chaves ao pagamento dos aluguéis, estipulando que sem o pagamento não seria permitida a retirada das mercadorias remanescentes.

Alegou ainda, que o sistema de energia foi interrompido, o que prejudicou a atividade da requerida.

Ao final requereu que sejam julgadas improcedentes as cobranças de aluguéis relativos aos meses de dezembro/2004 em diante pelo fato de que a autora quebrou o contrato, cortando a energia do estabelecimento da requerida e impedindo-lhe de cumprir suas obrigações.

Petição apresentada pela empresa requerente informando que a requerida abandonou o imóvel objeto da ação, sem ter devolvido a posse ao autor, pelo que requereu a imissão na posse do imóvel através de mandado, com determinação para seu arrombamento de forma a possibilitar a retomada do bem, prosseguindo o feito em relação à cobrança dos aluguéis e demais encargos (Id. 5390423).

Em seguida, despacho determinando inspeção no imóvel (Fl. 106, Id. 5390423).

Certidão do Oficial de Justiça desta Corte atestando que o imóvel não se encontrava em estado de abandono (Fl. 113, Id. 5390423).

Petição da empresa requerente arguindo que a certidão expedida pelo Oficial de Justiça é inverossímil e requerendo a imissão na posse do imóvel objeto do litígio de forma imediata (Fl. 122, Id. 5390423).

Posteriormente, a empresa requerida pleiteou que as chaves do imóvel fossem recebidas e a permissão para a retirada das mercadorias do estabelecimento (Fl. 125, Id. 5390423).

Despacho (Fl. 128, Id. 5390423) deferindo a retirada de todos os bens existentes no imóvel pela empresa requerida, bem como deferindo o depósito das chaves do imóvel, com a consequente permissão para sua entrada no local após a retirada das chaves na secretaria.

Réplica à contestação (Id. 5390424).

Em audiência de instrução, o MM. Juízo Monocrático deliberou que se tratava de julgamento antecipado da lide e determinou a remessa dos autos à UNAJ para o preparo das custas finais (Id. 5390425).

Sobreveio sentença recorrida, cuja parte dispositiva transcreve-se a seguir (Id. 5390426):

“(...)

Tratam os autos de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Alugueres ajuizada por NAZARÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINE LTDA contra SWISS COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÕES LTDA.

Diante da falta de pagamento dos aluguéis, a autora ingressou com a presente demanda visando o despejo da locatária-ré e a cobrança do débito.

A requerida foi regularmente citada e apresentou contestação.

Notadamente a existência da locação e o atraso no pagamento de aluguéis e acessórios são fatos que acarretam a consequência jurídica do despejo.

No entanto, após a citação, a requerida desocupou o imóvel locado, fazendo a entrega das chaves em Juízo, tendo a autora recebido as chaves do imóvel, retomando, assim a posse.

Com o depósito das chaves do imóvel locado em Juízo, seguido do recebimento das mesmas pela autora, ocorreu a rescisão do pacto locatício – a rescisão do contrato de locação dá-se automaticamente pela entrega das chaves do imóvel ou imissão do locador na posse do imóvel. Desse modo, ocorreu a perda do objeto da ação de despejo, já que caracterizada a perda de interesse processual.

O interesse processual, como as demais condições da ação, deve estar presente no momento do julgamento. Com a entrega das chaves pela requerida, cessa a utilidade da tutela pleiteada. Desse modo, impõe-se a extinção do processo, em relação a ação de despejo, nos termos do artigo 267, inciso IV do CPC. Assim sendo, julgo extinto o processo, em relação a ação de despejo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Provado está nos autos que a rescisão do contrato se deu com a entrega das chaves. Desse modo, os aluguéis devem ser pagos até a data da efetiva entrega das chaves.

A alegação de que a requerida exercia as suas atividades de forma precária em virtude do corte de energia, de forma arbitrária, por parte da autora, não restou comprovado. Demonstrado está que o fato de a ré estar sem energia elétrica, se justifica pela falta de pagamento das contas de energia elétrica, conforme demonstrado pela autora na inicial, e não contestado pela requerida.

Ante o exposto, considerando que no contrato particular de locação de fls. 16/18, a requerida recebeu o imóvel locado, se comprometendo pagar aluguel mensal, dentre outros, a cobrança dos aluguéis, conforme demonstrativo de débito à fl. 64 dos autos, é procedente. Assim sendo, condeno a ré ao pagamento dos aluguéis, até a data da efetiva entrega das chaves, devidamente corrigidos. Condeno também a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da causa. Indefiro o pedido de devolução dos bens que a autora alega ter a requerida retirado indevidamente do imóvel, por falta de comprovação nos autos. Após o trânsito em julgado, arquive-se com a observância das cautelas e formalidades da lei. P.R.I.

Belém, 19 de março de 2009.

(...)”

A empresa requerida NAZARÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINES LTDA. opôs Embargos de Declaração com efeito modificativo (Id. 5390427) alegando que a sentença proferida pelo MM. Juízo Monocrático não contabilizou os meses não pagos posteriores ao ajuizamento da ação, até a efetiva entrega das chaves, conforme determinado na sentença.

E, ainda, que a decisão foi omissa em relação à condenação da empresa requerida quanto ao pagamento dos encargos de energia elétrica.

Inconformada, a requerida SWISS COMÉRCIO DE JOIAS EM GERAL LTDA. apresentou Recurso de Apelação (Id. 5390428) arguindo que a sentença deveria restringir a condenação ao pagamento dos aluguéis até o mês de maio/2005, pois teria funcionado forçosamente em decorrência de imposição da requerente no período de maio de 2005 a setembro/2016 e não até a efetiva entrega das chaves do imóvel.

Insurge-se, igualmente, contra a fixação da verba honorária em 20% sobre o valor da causa, sob o argumento de que não guardou proporção ao trabalho desenvolvido pelo profissional, bem como alegou que a impugnação ao valor da causa, protocolada em conjunto com a contestação não foi julgada, pelo que requereu a invalidação da sentença.

Sobreveio sentença de Embargos de Declaração nos seguintes termos (Id. 5390429):

“ (...)

Não está com razão a embargante em relação a contradição, pois não a parte decisória (sic) é bem clara no sentido de dispor que a ré deve pagar os aluguéis até a data da efetiva entrega das chaves.

Por outro lado, não existe omissão no tocante a ausência de condenação ao pagamento dos encargos de energia elétrica, vez que tal pedido não foi realizado na inicial, sob pena de julgamento ultra petita.

Dessa forma, deixo de conhecer dos embargos manuseados, permanecendo a sentença tal como lançada.

(...)”

Irresignada, a empresa NAZARÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINE LTDA apresentou Recurso de Apelação (Id. 5390430) arguindo que desde a exordial afirmou que a empresa requerida era devedora não apenas dos aluguéis, como também do encargo contratual devido pela utilização de energia elétrica proporcional ao consumo (Cláusula 3ª, §1º).

Ao final requereu que a sentença seja reformada para condenar a empresa requerida ao pagamento das despesas com consumo de energia elétrica no valor de R$ 1.046,31 (mil quarenta e seis reais e trinta e um centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora.

Sem contrarrazões.

Tenho por relatado.

Incluído o feito em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A efeito de evitar qualquer dúvida e incidentes desnecessários, saliento que a r. Sentença
a quo
ora objurgada foi prolatada ainda sob a égide do Código de Processo Civil/73.

Nesse passo, considerando a vigência do CPC/2015, devo consignar que não é o caso de sua aplicação no julgamento em que questão, tomada da data da prolação da decisão (fls. 169/173, Id. 5390426), ocorrida em 19/03/2009.

Dessa forma, considerando que o ato processual de recorrer ataca sentença proferida na vigência do anterior estatuto processual, o procedimento de julgamento será aquele regrado pelo CPC/1973, em observância ao princípio
tempus regit actum.

Pois bem, conforme relatado, trata-se de 2(dois) recurso de apelação manejados em face da r. sentença de 1º grau que condenou a empresa requerida ao pagamento dos aluguéis até a data da efetiva entrega das chaves, devidamente corrigidos e em honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

Admito-os, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos.

Passo a analisar o recurso apresentado pela empresa requerida SWISS COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÕES LTDA.

Em suas razões a apelante se insurge quanto à condenação ao pagamento de aluguéis até a efetiva entrega das chaves do imóvel, em 13/09/2006, sob o argumento de que se a rescisão contratual não se operou antes dessa data foi por culpa da apelada NAZARÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINE LTDA que não deixou que a recorrente retirasse seus móveis antes de efetivar o pagamento dos aluguéis atrasados.

Se insurge ainda quanto a fixação da verba honorária em 20% sobre o valor da causa, sob o argumento de que tal fixação não guardou proporção com o trabalho desenvolvido e requereu ainda a invalidação da sentença diante do não julgamento da impugnação ao valor da causa apresentado junto com a contestação.

Pois bem, primeiramente no que diz respeito ao valor atribuído à causa, em que pese a empresa requerida SWISS COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÕES LTDA tenha apresentado impugnação ao valor da causa junto com a contestação, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Civil de 1973, o Juízo a quo não enfrentou tal questão, tendo a sentença realmente silenciado a respeito.

Contudo, não se mostra razoável restituir os autos ao Juízo de origem, uma vez que em razão do efeito devolutivo previsto no artigo 516 do CPC/73 e em conformidade com a Teoria da Causa Madura estando o processo em condições de imediato julgamento, cumpre ao Tribunal, conhecer diretamente da impugnação, prestigiando-se assim os princípios da celeridade e da efetividade processual, considerando que ao longo de toda a tramitação processual foi observado o princípio da ampla defesa e do contraditório.

Neste sentido, jurisprudência pátria:

“ APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE SEM O CONSENTIMENTO DOS DEMAIS HERDEIROS -
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA NÃO APRECIADA ATÉ A SENTENÇA - NULIDADE - CAUSA MADURA - ARTIGO 292, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - VALOR INDICADO INCORRETO - CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA
- DECADÊNCIA - ATO ANULÁVEL - PRAZO DECADENCIAL BIENAL - APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO ARTIGO 179 DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL - DATA DA CONCLUSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - REGISTRO DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL NA JUNTA COMERCIAL - PRAZO DECADENCIAL ESCOADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - Cuida a hipótese de ação de anulação de negócio jurídico, em que pretende a Autora invalidar a cessão e transferência das cotas sociais de sua genitora para o seu irmão, já falecido, sob a alegação de que fora celebrado sem o seu consentimento - Sentença que afastou a prejudicial de "prescrição" e julgou procedente o pedido declaratório deduzido na inicial - Inconformismo manifestado pelo Segundo Réu -
Impugnação ao valor da causa que não foi enfrentada pelo Juízo até a sentença. Malgrado se reconheça a nulidade da sentença, aplica-se ao caso a Teoria da Causa Madura. Inteligência do artigo 1.013, § 3º, III do Código de Processo Civil
- Artigo 292, II do Código de Processo Civil, que prevê que quando o litígio tem por objeto a validade de negócio jurídico, o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato - Valor da causa que deve corresponder, de fato, ao valor das cotas cedidas ao irmão Júlio e não ao montante indicado na inicial. Procedência da impugnação para que seja corrigido o valor da causa - Vício na cessão das cotas sociais da ascendente para descendente, sem aquiescência dos demais. Ato jurídico anulável. Artigo 496 do Código Civil - Prazo decadencial para a anulação do negócio jurídico, que é de dois anos contados da conclusão do ato, ou seja, do registro da alteração do contrato social na Junta Comercial. Inteligência do artigo 179 do Código Civil - Ação que somente foi ajuizada muito depois de escoado o prazo bienal. Decadência configurada - Sentença reformada - Recurso conhecido e provido.”(TJ-RJ - APL: 00266695420158190004, Relator: Des(a). CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 10/04/2019, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. DEVER DE CONTRIBUIR. Exclusão das verbas reconhecidamente cobradas a maior pelo condomínio autor. Não tendo logrado a requerida em demonstrar serem indevidas o valor alegadamente não pago, é inconteste sua responsabilidade por elas. Cobrança condominial decorrente de lei. Requisito para manutenção do edifício.
INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. Não apreciada, em Primeira Instância, a impugnação ao valor da causa, cabe ao Tribunal fazê-lo, em razão do efeito devolutivo previsto no art. 516 do CPC
. Reconhecida pelo condomínio a cobrança a maior, imperiosa a correção do valor da causa, para se adequar ao “quantum” efetivamente cobrado. Pedido incidental parcialmente acolhido. Parcial Provimento.(TJ-SP-APL: 90511141020098260000 SP 9051114-10.2009.8.26.0000, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 29/08/2013, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de publicação: 04/09/2013)”

Pois bem, alega o impugnante que o valor de R$ 75.540,00 (setenta e cinco mil, quinhentos e quarenta reais) atribuído à causa na inicial estaria incorreto, tendo em vista que, conforme disposto no artigo 58, III, da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, o valor da causa nas ações de despejo corresponde a doze meses de aluguel, pelo que o valor da causa seria então R$ 35.376,00 (trinta e cinco mil, trezentos e setenta e seis reais).

Assiste-lhe razão.

De fato, nas Ações de Despejo Cumuladas com Pedido de Cobrança de Aluguéis, o valor da causa deverá corresponder a doze meses de aluguel.

Neste sentido, decisão proferida pelo Tribunal de São Paulo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS –
Valor da causa nas ações de despejo, ainda que cumulada com cobrança, deve corresponder a doze meses de aluguel, nos termos do artigo 58, da Lei 8.245/91 – Prevalência da lei especial em face da regra geral
(CPC, art. 292)– Precedentes do C.STJ - Decisão reformada – Recurso provido.”(TJ-SP - AI: 21089974820208260000 SP 2108997-48.2020.8.26.0000, Relator: Melo Bueno, Data de Julgamento: 03/07/2020, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2020)

Assim, considerando que o valor do aluguel foi reajustado em março/2005 para R$ 2.948,31 (dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos) e observando a previsão contida na Lei Especial, deve ser provido o recurso neste tópico, a fim de ser reconhecida e acolhida a impugnação para ser corrigido o valor da causa para R$ 35.379,72 (trinta e cinco mil, trezentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos).

Quanto à insurgência no que diz respeito ao arbitramento da verba honorária em 20% sobre o valor da causa, entendo que não assiste razão à recorrente SWISS COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÕES LTDA, senão vejamos:

O artigo 20, § 3º do CPC/73 assim dispõe:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor a despesas que antecipou e os honorários advocatícios.

§3ºOs honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos:

a) O grau de zelo do profissional:

b) O lugar de prestação do serviço;

c) A natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. ”

Desta feita, levando em consideração, primordialmente, o tempo despendido no acompanhamento da ação, sobretudo porque a demanda de origem tramita há mais de 16 (dezesseis) anos, mantenho a verba honorária em 20 % sobre o valor da causa.

Igualmente mantenho a sentença recorrida no que diz respeito à condenação da apelante ao pagamento de aluguéis até a efetiva entrega das chaves, consoante corretamente consignado na sentença recorrida.

A recorrente alega que funcionou forçosamente no período de maio/2005 a setembro/2006, pelo que o MM. Juízo monocrático deveria ter restringido a condenação ao pagamento dos aluguéis até maio/2005.

Ocorre que, consoante consta na sentença recorrida, a rescisão do pacto locatício ocorre com a entrega das chaves.

Fato é que a locatária, enquanto não entrega as chaves, é considerada ocupante do imóvel e, bem por isso, fica obrigada a pagar o aluguel, sob pena de, assim não fazendo quedar-se inadimplente.

Portanto, a obrigação do locatário recai até a efetiva entrega das chaves, quando o locador passa a ter plena disponibilidade do imóvel locado.

Neste sentido, decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LOCATÁRIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU QUANTO AO ÔNUS DA PROVA. PROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. RECURSO PROVIDO
É do locatário o ônus da prova quanto a
efetiva
desocupação do imóvel e encerramento da relação locatícia, a qual se dá com a
entrega
das
chaves
, sendo que a recusa quanto ao recebimento destas, ou o desconhecimento sobre a quem
entrega
-las alcança solução pela via judicial, com a consignação em juízo. Os
aluguéis
e encargos são devidos até a data da
entrega
das
chaves
.
Ausência de prova quanto ao pagamento dos locativos no período indicado pelos autores como inadimplido. (Apelação Cível, Nº 70082169939, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 25-06-2020)

Ademais, a ré não provou ao longo do processo que tenha tentado devolver o imóvel ao locador e eventual recusa deste em recebê-lo.

Assim, confirma-se o débito dos aluguéis tal como estabelecido na sentença recorrida.

Deste modo, dou parcial provimento ao recurso apresentado pela requerida SWISS COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÕES LTDA. tão somente para acolher a impugnação ao valor da causa para corrigir o valor para R$ 35.379,72 (trinta e cinco mil, trezentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos).

Passo a analisar o recurso apresentado pela requerente NAZARÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINE LTDA.

Em suas razões alega que a sentença merece reforma para condenar a apelada ao pagamento de todos os encargos contratuais inadimplidos, pois desde a exordial alega que a apelada devia não apenas os aluguéis, como também o encargo contratual devido pela utilização de energia elétrica proporcional ao consumo, consoante cláusula 3ª, § 1º do contrato avençado.

Afirma que a cobrança das despesas de energia elétrica fez parte do pedido contido na inicial, não havendo que se falar em julgamento
ultra petita
, consoante disposto na sentença de embargos de declaração (Id.5390430).

Ao final requereu a condenação da apelada ao pagamento das despesas com consumo de energia elétrica no valor de R$1.046,31 (mil e quarenta e seis reais e trinta e um centavos), consoante tabela constante nos autos (Fl. 65, Id. 5390420).

Entendo que assiste razão à recorrente, senão vejamos.

Ao contrário do que consta na sentença de Embargos de Declaração proferida pelo MM. Juízo Monocrático (Fl. 190, Id.5390429), verifico que consta, expressamente, na petição inicial do processo em análise que são devidos a título de encargos contratuais, valores devidos a título de utilização de energia elétrica proporcionalmente ao consumo, inclusive com tabela constante no Id. detalhando os valores devidos.

E, consoante o parágrafo primeiro, da Cláusula Terceira do contrato resta estabelecido que:

“Parágrafo primeiro – A locatária ficará ainda obrigada única e exclusivamente a pagar as suas despesas de consumo próprias, dentre elas, energia elétrica, água, impostos e taxas incidentes sobre o S.U.C, seguros, etc definidos no supramencionado Contrato de Normas Gerais Regedoras das Locações. ”

E, ainda, o artigo 23, VIII, da Lei nº 8.245/91, confere ao locatário a responsabilidade pelo pagamento de débitos referentes ao consumo de água e luz:

“Art. 23. O locatário é obrigado a:

VIII- pagar as despesas de telefone, e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto.”

Neste sentido, decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Distrito Federal:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA PELO SERVIÇO INADIMPLIDO. LEGITIMIDADE DO LOCADOR. DISPOSIÇÃO LEGAL. 1. Por força do que dispõe o inciso VIII do art. 23 da Lei 8.245/1991, o locatário é obrigado a pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto. 2
. O locador tem legitimidade para cobrar as despesas pelo consumo de água e de energia elétrica pelo período de ocupação do imóvel.
3. Recurso a que se nega provimento. ” (TJ-DF 07136937420198070001 DF 0713693-74.2019.8.07.0001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/10/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta feita, considerando a legitimidade do locador para a cobrança dos encargos pendentes em decorrência da relação contratual e considerando o expresso pedido constante na petição inicial do processo em análise, dou provimento ao Recurso de Apelação apresentado pela requerente NAZARÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINE LTDA para condenar a apelada ao pagamento das despesas com consumo de energia elétrica no valor de R$ 1.046, 31 (mil, quarenta e seis reais e trinta e um centavos).

Ante o exposto,
conheço
o recurso de Apelação interposto pela empresa
SWISS COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÕES LTDA.
e
dou-lhe parcial provimento
tão somente para acolher a impugnação ao valor da causa para corrigir o valor para R$ 35.379,72 (trinta e cinco mil, trezentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos).

E conheço o recurso de Apelação interposto pela empresa NAZARÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINE LTDA e dou-lhe provimento para condenar a apelada ao pagamento das despesas com consumo de energia elétrica no valor de R$ 1.046, 31 (mil, quarenta e seis reais e trinta e um centavos).

É o meu voto.

Belém (PA), 26 de outubro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 28/10/2021